Tribunal: TJMT
Processo: 0015032-68.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015032-68.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVINO SERGIO CORREIA - CPF: 000.730.011-55 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO GOMES - CPF: 487.377.391-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO MONTEIRO GOMES JUNIOR - CPF: 061.203.781-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA – PENSIONAMENTO MENSAL DE FORMA VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há dano moral nos casos de acidente de trânsito que cause fratura, dor, necessidade de internação, realização de procedimento cirúrgico e prejuízo das atividades laborais e diárias.

O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor e da vítima).

Não restando comprovado nos autos que o acidente resultou na incapacidade laboral permanente da vítima, fica afastada a fixação de pensão vitalícia.

O dano estético, que não se confunde com o dano moral puro, deve ser comprovado nos autos, sob pena de não ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIVINO SERGIO CORREIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos, Morais e Lucros Cessantes c.c Alimentos no 0015032-68.2014.8.11.0003, Cód. 763292, movida em face de MARCIO MONTEIRO GOMES e MARCIO MONTEIRO GOMES JUNIOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condenar os demandados, solidariamente, a indenizarem o autor pelos: (i) danos materiais causados (perda total da motocicleta + medicamentos), no valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária, desde a data do evento danoso; (ii) danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, a partir do arbitramento; e (iii) considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, determinou que cada parte suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados, em verba fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), e custas
pro rata
, devendo observar, quanto à exigibilidade, a concessão da assistência judiciária. (Id. 119830681 - pg. 108/119).

Em suas razões de Id. 119830688, o apelante requer a reforma da sentença para majorar para a quantia sugerida de R$50.000,00 o valor dos danos morais; reconhecer a ocorrência dos danos estéticos a ser fixado na quantia de R$20.000,00, com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso mais correção monetária e fixar a pensão vitalícia no valor de 01 salário mínimo, desde o evento danoso, ao argumento de que sua incapacidade ficou cabalmente comprovada no laudo médico pericial aportado no Id. 58961907 - pg. 71.

Na eventualidade, pugna seja o valor do pensionamento adequado ao percentual de incapacidade quantificado na perícia, em ao menos 50% do salário mínimo, vitaliciamente.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 119830691, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 20.05.2014, em que o Magistrado
a quo
reconheceu como causa preponderante a imprudência do condutor da motocicleta CBX 250, ora apelado, que conduzia seu veículo sem se ater ao fluxo de trânsito e colidiu “violentamente” na traseira da motocicleta que seguia à sua frente, na mesma mão de direção, conduzida ora apelante.

Regularmente instruído o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, insurgindo-se o recorrente apenas em relação aos danos morais, estéticos e ao pensionamento mensal.

Pois bem.

DO PENSIONAMENTO MENSAL.

Sobre a pensão mensal vitalícia, assim dispõe o art. 950 do Código Civil:

“Art. 950. Se dá ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

O apelante sustenta que, em decorrência do acidente, sofreu lesões em sua perna esquerda que resultaram no comprometimento da sua saúde, acarretando inabilitação total durante todo o período de tratamento, e inabilitação para atividade laborativa desenvolvida como pedreiro, parcialmente e permanentemente

Nesse quesito, entendo que não assiste razão ao apelante.

Como bem pontuou o d. Magistrado
a quo,
não ficou evidenciada a incapacidade permanente do apelante para o trabalho em decorrência do acidente de trânsito, o que afasta a pretensão de pensionamento mensal vitalício.

O
expert
, por meio do laudo pericial de Id. 119890681 - pg. 62, é categórico ao afirmar que o autor “...
Ao exame apresentou-se em ótimo estado geral, com abundantes calosidades em regiões palmares, revelando intenso trabalho manual, sem atrofias musculares em membros, nem deformidades. Apresenta restrição voluntária à mobilidade da articulação do joelho esquerdo, mas com o decorrer do exame físico, verificou-se que a mobilidade esta articulação é normal.”

Desse modo, embora o acidente tenha acarretado lesões graves ao apelado, não restou demonstrada sua impossibilidade definitiva de trabalhar e nem ao menos que a época do acidente trabalhava de forma remunerada, a ensejar a reparação pelo período ao menos de convalescença.

Assim, mantenho a sentença no ponto.

DO DANO ESTÉTICO.

Em relação aos danos estéticos, primeiro consigno que o dano estético e o dano moral são distintos e cumuláveis, segundo jurisprudência sumulada no STJ na Súmula 387:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

O primeiro é objetivo, visível, decorre da alteração corporal sofrida pela vítima, ao passo que o segundo é de caráter subjetivo, de foro íntimo e ordem psíquica.

Na hipótese, o dano estético não ficou atestado na perícia médica a que foi submetido o apelante.

Com efeito, para a caracterização dano estético, é indispensável que o ofendido tenha sofrido uma transformação duradoura em sua aparência física, não tendo mais o aspecto que tinha, em razão de um evento danoso. Com efeito, é indispensável a comprovação de que tal afetação física represente um desequilíbrio entre o passado e o presente e que seja uma modificação duradoura e sensível.

Confira a doutrina de RUI STOCO:

“A sempre lembrada Teresa Ancona especifica o que seja dano estético em Direito Civil, expondo, como primeiro elemento, que dano estético é qualquer modificação. 'Aqui não se trata apenas das horripilantes feridas, dos impressionantes olhos vazados, da falta de uma orelha, da amputação de um membro, das cicatrizes monstruosas ou mesmo do aleijão propriamente dito. Para a responsabilidade civil basta a pessoa ter sofrido uma transformação, não tendo mais aquela aparência que tinha, ou seja, um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação para pior.'

O segundo elemento, acrescenta, é a permanência ou, no mínimo, o efeito danoso prolongado [...]. E conclui: 'Para que exista dano estético é necessário que a lesão que enfeou determinada pessoa seja duradoura, caso contrário não se poderá falar em dano estético propriamente dito (dano moral), mas em atentado reparável à integridade física ou lesão estética passageira que se resolve em perdas e danos habituais.

O dano estético há de apresentar uma certa definitividade, ou seja: se possível de ser reparado, resolve-se como dano material.

Todavia se for permanente, então terá produzido uma modificação sensível na pessoa, com relação à sua aparência anterior. Nesse caso, pode-se então falar em dano estético, que transforma o vulto da pessoa e lhe causa detrimento.”
(Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência tomo II. 9a ed. rev., atual. e reformulada com Comentários ao Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 923).

No caso, porém, o apelante, apesar de ter comprovado o abalo emocional extraordinário que sofreu em razão da fratura em sua perna esquerda, não fez absolutamente nenhuma prova (CPC, art. 373, I) de ter sofrido alguma alteração morfológica duradoura em sua aparência, por causa das lesões.

Não existe uma foto ou documentos sequer no processo hábil a demonstrar que ele ficou com alguma lesão visível no local, capaz de lhe causar constrangimento permanente pela simples aparência. Assim, não é cabível indenização por dano estético.

Sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA PARA DANOS MORAIS INEXISTENTE NA APÓLICE – CLÁUSULA QUE A EXCLUI CASO NÃO CONTRATADA – SEGURADORA RESPONSÁVEL SOMENTE NOS LIMITES DO PACTUADO – CONDENAÇÃO AFASTADA - SEGURADORA CONDENADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PROCESSO PRINCIPAL - NÃO CABIMENTO - RELAÇÃO ESTABELECIDA APENAS ENTRE AUTOR E RÉU (DENUNCIANTE) - DESPESA NÃO PREVISTA NA APÓLICE - NÃO CABIMENTO - RECURSO DOS AUTORES - PEDIDO DE PENSÃO MENSAL À VIÚVA - NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE E EXERCÍCIO LABORATIVO - PEDIDO DESCABIDO - DANO ESTÉTICO - ALEGAÇÃO DE CICATRIZES E DEFORMIDADES - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - DANOS EMERGENTES - SENTENÇA ILÍQUIDA - SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - RECIBOS RELACIONADOS AO ACIDENTE - REEMBOLSO DEVIDO - DANOS MORAIS - VALOR MAJORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há cerceamento de defesa quando não atendido o pedido para oficiar à SUSEP solicitando esclarecimentos sobre o recebimento ou não do Seguro DPVAT se a determinação de abatimento do valor já está consolidada pelo STJ. Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos morais nas condições gerais do contrato, o segurado não tem direito a essa reparação. Não cabe a condenação da ré/denunciada ao pagamento de honorários estabelecidos na lide principal se a relação jurídica ali instaurada foi entre autor e réu e se no contrato não há cláusula nesse sentido. Demonstrado que a apelante, vítima no acidente, não ficou incapacitada permanentemente para o trabalho, e tampouco comprovou que exercia atividade remunerada, não há como reconhecer que faz jus a pensão mensal vitalícia a ser paga pelo causador do dano.
A mera alegação de cicatrizes no corpo sem provas de que de fato o acidente modificou a aparência da vítima não autoriza ressarcimento por danos estéticos
. [...]”

(TJ-MT - APL: 00012356420108110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/06/2018 - destaquei).

DO DANO MORAL.

Sabe-se que o acidente trouxe significativos prejuízos de ordem física ao apelante afastando-o, ainda que temporariamente, das atividades habituais e limitando seus movimentos, o que, com certeza, gera prejuízos de ordem moral acima de meros aborrecimentos.

Ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observar critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.

A condenação deve ter relação direta com o dano e a indenização deve ressarci-lo, procurando abarcar o prejuízo sofrido, embora de difícil mensuração, além de assumir, de forma acessória, o caráter punitivo.

Na hipótese, em razão do conjunto probatório e das demais circunstâncias constantes nos autos, entendo que a indenização arbitrada pela r. sentença, em
R$10.000,00 (vinte mil reais)
não se revela ínfimo e atende de maneira satisfatória o caso concreto, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022